Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RAI No. 1012356.95.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA., em face a r. decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais n. o 0009199-48.2009.8.11.0002, código n.o 229004, julgou improcedente a impugnação à fase de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante que, a r. decisão acarretará à Agravante lesão grave e de difícil reparação, devendo a mesma deve ser reformada afastando-se a multa imposta, ou caso não seja o entendimento, o que não se espera no caso em tela, que a multa seja reduzida e limitada em valores razoáveis.
Argumenta que a multa arbitrada deve ser afastada, já que não houve a intimação pessoal e regular para cumprimento da obrigação determinada na r. sentença proferida.
Assevera ainda, que o valor da multa deve ser razoável e ter limite tanto econômico, quanto temporal, devendo obedecer ao princípio da proporcionalidade; logo, está mais do que evidente que a multa fixada no valor de R$ 75.337,44 (setenta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sem atualização, se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade.
Requer seja aplicado liminarmente, efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, consequentemente, digne-se em dar integral provimento ao recurso, reformando a decisão exarada nos autos supra, para que a multa imposta seja afastada, e caso não seja o entendimento, o que não se espera no caso em tela, requer seja a multa reduzida e limitada para valores razoáveis como medida de direito e justiça.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. No tocante ao pedido de efeitos suspensivo, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pleito.
Não se verifica, “a priori” a relevância dos fundamentos recursais do Agravante, uma vez que há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:
“Assim, REJEITO OS PEDIDOS FEITOS EM VIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
Outrossim, REDUZO EX OFFICIO o valor da astreinte para o montante atualizado da condenação principal, ou seja, R$ 75.337,44 (setenta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, índices que hodiernamente melhor espelham o valor da moeda, desde a data do oferecimento da impugnação (18.06.2015), acrescida de multa e honorários advocatícios por não ter sido realizado o depósito integral (NCPC, art. 523, § 2o ).
Intime-se o credor para atualizar o débito na forma acima indicada. Após, mediante impulso por certidão, intime-se a devedora para pagamento do montante no prazo de 15 (quinze) dias, pena de penhora online.
Deverá o credor abater do quantum devido o valor ainda consignado nos autos, com os devidos acréscimos."
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator